Tribunal: STF
Processo: RE 1437889
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. PRAÇA GRADUADO. TRANSFERÊNCIA, A PEDIDO, PARA RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ART. 97, §4º, "A", DA LEI Nº 6.880/90. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA NÃO ELIMINA DO MUNDO JURÍDICO O REGISTRO INFRACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS COM MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM 1% (UM POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC, QUE FICA SOB A CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, CPC. 



    1. Trata-se de demanda em que o apelante, praça na graduação de 2º Sargento, condenado por crime militar, objetiva reforma da sentença que lhe negou o pedido para compelir a União a proceder sua transferência para a reserva remunerada, sem os óbices contidos no Art. 97, §4º, "a", da Lei nº 6.880/80 ( Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao militar que: a) estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e b) estiver cumprindo pena de qualquer natureza ). 



    2. O autor foi denunciado pelo Ministério Público Militar, pela prática dos delitos tipificados no art. 298, caput, CPM (desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade) e no art. 160, caput , CPM (desrespeitar superior diante de outro militar), o que gerou o Processo Penal Militar nº 0000003-94.2016.7.10.0010. Após o ajuizamento do presente feito, houve o julgamento das apelações interpostas perante o STM, e a sentença do Juízo Militar de primeiro grau foi reformada para condenar o autor pelo crime tipificado no art. 298, CPM, em continuidade delitiva, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando, ainda, o regime aberto no caso de eventual cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, alínea "c" do CPB.



     3. Nos termos do art. 142, da CF/88; da Lei 6.880/80 e do Decreto nº 4.346/2002, a conduta do apelante infringiu a disciplina e a ética militares. 



    4. Não há que se falar em violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco de ilegalidade do ato administrativo que negou a transferência do apelante, a pedido, da ativa para a reserva remunerada. 



    5. A suspensão condicional da pena não elimina do mundo jurídico o registro infracional. 



    6. NEGADO PROVIMENTO à apelação do autor, mantendo a sentença consoante fora prolatada. Honorários recursais com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, que fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC.” (e-doc. 27).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente sustenta o direito à transferência da ativa para a reserva remunerada, tendo em vista que cumpriu os requisitos temporais pertinentes. Afirma que a incidência, ao caso, do impedimento previsto no art. 97, § 4º, al. “a”, da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares), implica contrariedade aos princípios do direito adquirido, da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece provimento. Da leitura das razões do extraordinário, verifica-se que não indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitou-se o recorrente a afirmar de forma genérica ter havido, pelo colegiado de origem, contrariedade aos princípios do direito adquirido, da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, o que caracteriza a deficiência na respectiva fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    5. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO .”



    (ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14/12/2021, p.10/02/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Tema RG nº 1.179, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.218.799-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.364.858-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.362.137-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, E §4º, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.396.077-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 18/10/2022, p. 26/10/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento“.”



    (ARE nº 1.026.244-AgR/RJ , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 967.888-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 23/09/2016).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator